Tribunal: TCU
Processo: 005.458/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 25/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 148/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, c/c o Regimento Interno do TCU, art. 143, inciso II, e a Resolução 353/2023, art. 7o, inciso I, em determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.458/2025-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Felipe Ribeiro Fernandes (XXX.061.587-XX); Acacia Souza de Oliveira (XXX.466.871-XX); Acleide Amelia de Oliveira (XXX.622.826-XX); Adalberto Oliveira da Silva (XXX.070.112-XX); Adelita Campos Araujo (XXX.356.830-XX); Adelmo Alves Avancini (XXX.186.527-XX); Adilson Maia Vieira (XXX.082.663-XX); Adriana Santana da Silva Sousa (XXX.017.203-XX); Adriana de Amorim Assis (XXX.204.303-XX); Adriano Barbosa Magalhaes (XXX.591.054-XX); Adriano Mesadri Hess (XXX.262.449-XX); Adriele Menezes da Silva (XXX.556.481-XX); Adrielly Tanara da Silva Costa Matos (XXX.215.174-XX); Adson Patrik Vieira Carvalho (XXX.555.496-XX); Adson da Hora Alves (XXX.764.315-XX); Agata Luiza Menezes (XXX.405.354-XX); Agatha Jenneffer Silveira Sousa (XXX.346.716-XX); Alan Prata de Paula (XXX.748.197-XX); Alanne Karyne Oliveira Costa da Silva (XXX.290.683-XX); Alberto Freaza Lobao Bastos (XXX.200.415-XX); Alessandro Almeida Ramos (XXX.497.497-XX); Alex Cavalcanti Monteiro Tavares (XXX.916.447-XX); Alex de Albuquerque Lins Barbosa (XXX.849.514-XX); Alexandre Cieslak (XXX.183.089-XX); Alexia Jesus Araujo (XXX.243.811-XX); Aliane Jessika Ribeiro de Sousa (XXX.367.381-XX); Alice Christiane do Nascimento Sczemberg (XXX.658.854-XX); Alice Parentes da Silva Santos (XXX.095.203-XX); Aline Faria Iran (XXX.869.218-XX); Aline Nascimento de Souza (XXX.432.977-XX); Aline Portelinha Rodrigues Cunha (XXX.864.907-XX); Aline Rigo Jardim (XXX.759.770-XX); Aline Silva Izzo (XXX.269.257-XX); Aline Silva dos Santos (XXX.345.755-XX); Allana Graziella Simoes dos Reis (XXX.989.396-XX); Alysson Amaral Barreto (XXX.970.012-XX); Amanda Aparecida Cardoso Felix (XXX.025.097-XX); Amanda Caroline de Souza Alves (XXX.644.147-XX); Amanda Karoliny Ferreira Games (XXX.799.451-XX); Amanda Monteiro da Cruz (XXX.915.238-XX); Amanda Tavares Cardoso (XXX.561.362-XX); Amanda Terumi Araujo de Souza Sakamoto Costa (XXX.440.407-XX); Ana Beathriz Mariana Silva do Nascimento (XXX.692.037-XX); Ana Beatriz Alves da Silva (XXX.187.156-XX); Ana Beatriz de Lima Torres (XXX.980.144-XX); Ana Beatriz de Sousa Santos (XXX.620.191-XX); Ana Bianca dos Santos Fernandes (XXX.848.527-XX); Ana Carla Araujo Gomes (XXX.783.252-XX); Ana Carolina Bortoletto Dantas (XXX.676.228-XX); Ana Carolina Gomes de Carvalho (XXX.764.865-XX); Ana Caroline Cipriano Brandao (XXX.921.213-XX); Ana Celia Reis de Castro Pedreira Ferreira (XXX.376.072-XX); Ana Clara Carvalho de Oliveira (XXX.746.844-XX); Ana Clara Fontella Lindenblatt Katopodis (XXX.118.477-XX); Ana Claudia de Oliveira (XXX.358.551-XX); Ana Cristina Ferreira Pereira (XXX.521.603-XX); Ana Cristina Oliveira dos Santos (XXX.189.385-XX); Ana Flavia Dias de Almeida (XXX.743.361-XX); Ana Flavia Padilha Reis (XXX.005.279-XX); Ana Gabrielly Lima Bezerra (XXX.245.773-XX); Ana Jaciela de Lima Penha (XXX.855.974-XX); Ana Julia dos Santos Queiroz (XXX.967.094-XX); Ana Lucia Crissiuma de Azevedo Juppa (XXX.568.121-XX); Ana Paula Goncalves Rodrigues (XXX.336.061-XX); Ana Paula Mendes Felix Zarantoneli (XXX.895.378-XX); Ana Paula de Jesus Bispo (XXX.944.975-XX); Ana Rayssa Garicoi (XXX.498.521-XX); Ana Roberta Pereira Sousa (XXX.933.941-XX); Ana Tereza Santos de Jesus (XXX.053.535-XX); Anaira de Jesus Affe (XXX.755.055-XX); Anamada Barros Carvalho (XXX.656.363-XX); Anderson Felipe Coutinho de Macedo (XXX.942.044-XX); Anderson Luis Ohland (XXX.529.159-XX); Anderson Wiens (XXX.972.639-XX); Andre Luis Brasil (XXX.227.976-XX); Andre Luis Timm de Oliveira (XXX.610.880-XX); Andre Luis e Silva Silva (XXX.750.317-XX); Andre Nogueira Afonso (XXX.455.670-XX); Andrea Aparecida da Silva (XXX.581.868-XX); Andrea Barros Albuquerque (XXX.348.531-XX); Andrea Carla Castro e Silva (XXX.362.174-XX); Andrea Fraga Silva Santos (XXX.918.195-XX); Andrea dos Santos Garcia (XXX.684.657-XX); Andreia Meneses da Silva Araujo (XXX.312.363-XX); Andressa Cavachini Nobre Salles Barreiro (XXX.328.037-XX); Andrew Francisco Bezerra Santos (XXX.926.243-XX); Andreza Sodre Margalho (XXX.565.907-XX); Andreza de Souza Morais (XXX.291.724-XX); Anelise Torales Coelho (XXX.062.250-XX); Angelo Manosso Neto (XXX.953.769-XX); Angra Larissa Durans Costa (XXX.744.743-XX); Anna Alzira Macau Furtado Ferreira (XXX.419.453-XX); Antonio Adeilson Mendes Pereira (XXX.052.933-XX); Antonio Pereira Sobrinho (XXX.767.502-XX); Ariadine Kelly Pereira Rodrigues Francisco (XXX.484.861-XX); Ariana Couto Carvalho (XXX.095.147-XX); Ariane Rafaela de Anajosa Silva (XXX.267.909-XX); Arlene da Silva Fontinele (XXX.245.703-XX); Arnaldo de Souza Oliveira (XXX.688.022-XX); Artur Batista Rizzato (XXX.748.025-XX); Artur Pereira de Souza (XXX.879.177-XX); Ashiley Ingrid Soares do Nascimento (XXX.696.798-XX); Aucelene Vieira da Silva (XXX.951.403-XX); Augusto Celso Fraga da Silva Teixeira (XXX.465.323-XX); Barbara Oliveira da Silva (XXX.961.174-XX); Beatriz Fileme (XXX.851.357-XX); Beatriz Luciana Sa da Silva (XXX.231.297-XX); Beatriz Schmidt Lunardelli (XXX.165.039-XX); Beatriz Vilacian Almeida (XXX.405.501-XX); Benedita Rafaela Silva Barreiros (XXX.369.372-XX); Benedito Dario Murad Mouchrek (XXX.514.863-XX); Bianca Gomes Mazzoni (XXX.201.826-XX); Breno Ferreira (XXX.938.286-XX); Bruna Barbosa Borges (XXX.487.267-XX); Bruna Mota Terra (XXX.613.366-XX); Bruna Rodrigues Sorjoani (XXX.356.051-XX); Bruna Teixeira Vieira (XXX.777.036-XX); Bruno Alexandre Sieczko Guzzo (XXX.738.707-XX); Bruno Augusto Borsari Meirelles (XXX.988.617-XX); Bruno Augusto Parada (XXX.620.408-XX); Bruno Cesar Barbosa Alves (XXX.411.226-XX); Bruno Heine Peixoto (XXX.113.637-XX); Bruno Johnson de Lira Pires (XXX.108.174-XX); Bruno Lafaiette Duarte Lindoso (XXX.141.794-XX); Bruno de Lacerda Pereira (XXX.125.987-XX); Caio Andrade Nascimento (XXX.733.403-XX); Caio Cesar de Souza Campinas (XXX.028.671-XX); Caio Matias Sampaio (XXX.145.655-XX); Cairo Campos Duarte (XXX.632.433-XX); Caise Martins Gomes de Sa (XXX.595.233-XX); Camila Bastos Almenara (XXX.740.857-XX); Camila Marinho Avelino da Silva (XXX.157.531-XX); Camila Rodrigues das Neves Braz (XXX.450.514-XX); Camila do Nascimento de Oliveira (XXX.802.147-XX); Camilla Antunes (XXX.283.161-XX); Camilla Rossetto (XXX.679.469-XX); Camilla de Castro Dias Elias (XXX.397.121-XX); Carla Ferreira da Luz (XXX.300.949-XX); Carla Morgana Silva Gouveia (XXX.098.784-XX); Carla Moura Fe Elias (XXX.173.111-XX); Carla Suely Assuncao Assis (XXX.284.752-XX); Carlos Eduardo Arruda Lima (XXX.028.713-XX); Carlos Evandro Pizzinat (XXX.549.737-XX); Carlos Henrique Maffini Machado (XXX.082.860-XX); Carlos Igor da Silva Ribeiro (XXX.463.838-XX); Carlos Manoel Bulcao Loureiro (XXX.849.573-XX); Carlos Roberto Firmino Araujo (XXX.120.107-XX); Carmelia Kerolly Ramos de Oliveira (XXX.184.186-XX); Carolina Alessandra Rodrigues de Salguero Avila (XXX.655.277-XX); Carolina Avila de Almeida (XXX.900.497-XX); Carolina Neves Dias de Andrade (XXX.414.397-XX); Carolina Vilela Santa Rosa (XXX.007.137-XX); Caroline Alves Ferreira (XXX.576.575-XX); Caroline Marques Xavier Costa (XXX.983.277-XX); Caroline Sampaio Souto (XXX.029.325-XX); Caroline de Sousa Cardoso (XXX.095.471-XX); Cassia Almeida Ataide (XXX.662.982-XX); Cassia Gomes de Souza (XXX.310.786-XX); Catiana de Jesus Oliveira (XXX.332.835-XX); Cesar Augusto Miranda Santos (XXX.219.693-XX); Charles Henrique Fernandes Sales das Neves (XXX.401.604-XX); Christe Hellen Siqueira Gusmao (XXX.832.661-XX); Christina Albuquerque Goncalves de Souza (XXX.200.027-XX); Cibele Almenara Pessotti (XXX.605.648-XX); Cidilene de Oliveira Santiago (XXX.999.105-XX); Cintia Machado (XXX.263.979-XX); Cintia Pires Santos (XXX.345.381-XX); Ciro Costa Saraiva e Santos (XXX.546.535-XX); Claudio Belotti (XXX.810.468-XX); Claudio Daniel Tenorio de Barros (XXX.893.617-XX); Cleiton Bezerra (XXX.999.247-XX); Cleiton Soares Cesar (XXX.944.782-XX); Cleyton Jose da Costa (XXX.032.134-XX); Cristiane Maria da Fonseca Archanjo (XXX.511.106-XX); Cristianne de Souza Galvao (XXX.152.172-XX); Cristina do Espirito Santo Fonseca Soares (XXX.238.088-XX); Cyane Isabelle Evangelista Costa (XXX.797.242-XX); Daniel Alves Cruz (XXX.360.783-XX); Daniel Tinoco Campos Neto (XXX.000.566-XX); Daniel da Silva Vasconcelos (XXX.536.054-XX); Daniela Alves Pureza (XXX.598.780-XX); Daniela Andrade Albergaria (XXX.680.656-XX); Daniela Fonseca de Avila (XXX.808.480-XX); Daniela Ribeiro Santos (XXX.323.375-XX); Daniela da Silva Nascimento (XXX.374.995-XX); Daniele Alves Bezerra Ferreira (XXX.484.397-XX); Daniele Batista Godart (XXX.372.057-XX); Daniler Henrique Amaro Pinto (XXX.921.838-XX); Danillo Goncalves de Barros (XXX.113.177-XX); Danubia dos Reis Amorim (XXX.943.624-XX); Dario Borges Soares (XXX.834.222-XX); Dario Calazans dos Santos (XXX.903.444-XX); Darliane Alves da Silva (XXX.723.952-XX); David Bruno de Oliveira (XXX.514.713-XX); Dayana Paula Bolzan (XXX.740.977-XX); Dayanne Maria Boas Guterres Serra (XXX.218.413-XX); Dayele da Silva Sousa (XXX.973.263-XX); Deborah Carvalho Correia Bastos (XXX.053.133-XX); Deborah dos Reis Estrella (XXX.969.636-XX); Deise Jane Oliveira da Silva Magalhaes (XXX.694.194-XX); Deise Lima Dias (XXX.847.887-XX); Denise Maria Carneiro Felix (XXX.285.524-XX); Denuzia Dantas Copque (XXX.882.225-XX); Derval Pereira Pinto Junior (XXX.189.541-XX); Deyziane Fernandes da Silva (XXX.292.424-XX); Diega Carla de Almeida Pimentel (XXX.812.782-XX); Dihenna Costa Macedo (XXX.392.225-XX); Dillyane Carvalho de Lima (XXX.731.963-XX); Diogo da Costa Evangelista (XXX.453.067-XX); Djeniffer Valdirene dos Anjos (XXX.088.239-XX); Dorielson Correia de Castro (XXX.030.692-XX); Douglas Eli Cruz Costa (XXX.036.940-XX); Douglas Heleno Vieira (XXX.445.526-XX); Douglas Roberto Gomes dos Anjos (XXX.876.253-XX); Douglas Serson (XXX.390.158-XX); Douglas de Souza Queiroz (XXX.410.734-XX); Dulcerly do Carmo Viegas Boaes Viana (XXX.234.493-XX); Eder dos Santos Silva (XXX.770.313-XX); Edina Raquel Dias Borges (XXX.332.793-XX); Edinaldo da Silva Santos (XXX.514.322-XX); Edio Spohr (XXX.003.219-XX); Edjanny Johana de Souza (XXX.593.734-XX); Edna Martins da Costa Silva (XXX.267.151-XX); Ednaldo Silva dos Santos (XXX.879.668-XX); Edson de Mello (XXX.076.330-XX); Eduardo Batista Silva (XXX.241.236-XX); Eduardo Caffagni de Camargo (XXX.621.808-XX); Eduardo Freitas de Oliveira (XXX.155.830-XX); Eduardo Henrique Bonotto (XXX.666.199-XX); Eduardo Jose de Carvalho Ribeiro (XXX.984.353-XX); Eduardo de Carvalho Romao (XXX.158.676-XX); Edy Sergio Chaves dos Santos Junior (XXX.428.252-XX); Elda Lavinia Santos Franca (XXX.392.705-XX); Elder Trindade Damasceno (XXX.039.715-XX); Elenilson Carvalho dos Santos (XXX.303.615-XX); Eliane Miranda dos Remedios (XXX.457.027-XX); Eliene Sonaque (XXX.027.271-XX); Elis Vanessa de Lima Silva (XXX.408.873-XX); Elisa Costa de Carvalho (XXX.125.547-XX); Elisamar Cristina Pereira Caetano (XXX.893.766-XX); Elisandra Rodrigues Araujo de Ailan (XXX.613.611-XX); Elisane Pagno (XXX.183.840-XX); Elisangela Miranda da Silva (XXX.370.396-XX); Elisangela da Silva Barbosa (XXX.370.681-XX); Elizabete Maria da Silva (XXX.490.666-XX); Elizangela Aparecida Braga de Paula (XXX.640.597-XX); Eliziane Santos Medeiros (XXX.373.236-XX); Ellen Christine Figueiredo de Souza (XXX.879.767-XX); Elton Carvalho da Costa (XXX.526.202-XX); Emanuel Firmo Rodrigues (XXX.287.798-XX); Emanuela Dantas dos Santos (XXX.766.774-XX); Emanuele Jacobina de Almeida Taquari (XXX.019.935-XX); Emanuelle Lima dos Santos (XXX.812.006-XX); Emanuelle Pessanha dos Santos Rachid (XXX.086.387-XX); Emilia Souza Araujo (XXX.884.536-XX); Emmilly Carreiro dos Santos (XXX.079.993-XX); Erica Almeida da Fonseca (XXX.321.397-XX); Ericka Holmes Amorim (XXX.131.434-XX); Erika Nunes Dias (XXX.767.427-XX); Erika Thatyana Nascimento Santana (XXX.412.135-XX); Esequias Francisco dos Santos (XXX.560.524-XX); Esther Oliveira da Silva (XXX.242.597-XX); Eugenio Renoir de Goes Borges (XXX.666.532-XX); Eva Lucia Nantes Sandim Garcia (XXX.085.071-XX); Evelen Coimbra Silva (XXX.845.521-XX); Eveline Lobo Silva (XXX.227.095-XX); Eveline da Silva Alves (XXX.841.454-XX); Evelyne Dutra de Castro (XXX.446.246-XX); Everton de Moraes Queiroz (XXX.434.514-XX); Ezequiel Afonso Florenzano (XXX.029.176-XX); Ezequiel Junio Ramos (XXX.980.321-XX); Fabiana Aparecida Lavezzo (XXX.315.618-XX); Fabiana Ferreira Campos (XXX.772.025-XX); Fabiana Sarmento Trindade (XXX.050.106-XX); Fabiane da Silva Machado Islabao (XXX.752.370-XX); Fabiani Santana Trindade (XXX.223.971-XX); Fabiano Lucindo Aires (XXX.140.158-XX); Fabiano Sant Ana de Alcantara (XXX.515.467-XX); Fabio Andrade do Nascimento (XXX.956.524-XX); Fabio Gurian Castanho (XXX.717.978-XX); Fabio Mitsuo Kimura (XXX.865.219-XX); Fabio Silva Pego (XXX.561.307-XX); Fabricio Calixto Rodrigues (XXX.694.287-XX); Fabricio Eustaquio Pedro (XXX.371.356-XX); Fabricio Moreira Reis (XXX.646.693-XX); Fabricio Rodrigues (XXX.640.119-XX); Fagner Almeida da Silva (XXX.802.237-XX); Fatima Salomao Machado (XXX.817.976-XX); Felipe Cunha de Lirio (XXX.810.143-XX); Felipe Inagaki de Oliveira (XXX.985.787-XX); Felipe Lemos Bittencourt (XXX.152.877-XX); Felipe Orsi (XXX.585.328-XX); Felippe Lima Barbosa (XXX.001.387-XX); Fernanda Antunes da Silva (XXX.305.746-XX); Fernanda Barreto Lopes (XXX.920.587-XX); Fernanda Cardoso Panades (XXX.926.216-XX); Fernanda Gdalevici Miodownik (XXX.828.207-XX); Fernanda Lima de Vasconcellos Farias (XXX.304.674-XX); Fernanda Louise Rodrigues Braga (XXX.648.007-XX); Fernanda Madeiral Delfim (XXX.520.898-XX); Fernanda Manaia Goncalves Chaves (XXX.938.667-XX); Fernanda Saldanha Fernandes dos Santos (XXX.368.356-XX); Fernanda Soares Macedo Coriolano (XXX.875.203-XX); Fernanda dos Santos Dias (XXX.630.394-XX); Fernanda dos Santos Lopes (XXX.234.817-XX); Fernando de Santa Cruz Oliveira (XXX.312.884-XX); Filipe Baldasso Robbi (XXX.356.296-XX); Filipe Estrela Job e Meira (XXX.576.354-XX); Flavia Monique Pereira (XXX.063.475-XX); Flaviana Fernandes Conrado Bazilio (XXX.396.456-XX); Flavio Barroso da Silva (XXX.382.623-XX); Flavio Maffioletti de Sousa (XXX.496.472-XX); Flavio Vieira Curvello (XXX.020.757-XX); Flavius Vinicius Teixeira (XXX.530.788-XX); Florence Carla de Morais (XXX.822.406-XX); Franciele de Souza Borba (XXX.834.290-XX); Francine Petry da Silva (XXX.750.099-XX); Francisco Eugenio de Vasconcelos Filho (XXX.733.613-XX); Frank Sena Calderaro (XXX.937.442-XX); Gabriel Alves Ribeiro (XXX.038.723-XX); Gabriel Douglas Campos Geraldo (XXX.335.196-XX); Gabriel Epifanio Barbosa (XXX.736.717-XX); Gabriel Linhares de Araujo (XXX.322.687-XX); Gabriel Oliveira da Silva (XXX.959.978-XX); Gabriel da Silva Valiate (XXX.053.337-XX); Gabriela Dalto de Brito Cunha (XXX.674.621-XX); Gabriela Figueiredo Borges (XXX.236.686-XX); Gabriela Patrus Ananias de Assis Pires (XXX.715.936-XX); Gabriela Siqueira Bravo Costa (XXX.856.387-XX); Gabriella Bittencourt Lobo (XXX.430.636-XX); Gabrielle Leite Pacheco Lisboa (XXX.177.684-XX); Gabrielle Rodrigues Leal (XXX.448.447-XX); Gabrielly Fernanda Silva (XXX.619.516-XX); Gabriely Rita Carvalho da Silva (XXX.329.346-XX); Gabryell Matheus Silva de Sa (XXX.722.899-XX); Geovana Oliveira Costa (XXX.070.821-XX); Geovana Vieira da Silva (XXX.167.738-XX); Geovani Bordiano Barcellos Junior (XXX.897.377-XX); Gerlaine Pereira de Queiroz (XXX.739.545-XX); Gerson Carneiro Nascimento Junior (XXX.907.347-XX); Giacomo Leonardi de Oliveira (XXX.804.350-XX); Gilnara Fontinelle Silva Barros (XXX.561.953-XX); Ginalane das Neves Silva Chaves (XXX.200.751-XX); Giordana Nascimento Brandao (XXX.532.476-XX); Giordana Pereira Boteselle (XXX.853.110-XX); Giorgia Edith Bezerra da Costa (XXX.849.364-XX); Giovanna Cristina Leveck (XXX.930.889-XX); Giovanna Patriarcha Borges dos Santos (XXX.865.561-XX); Gisele da Costa Ferreira (XXX.322.497-XX); Glauciene Bernardes dos Santos (XXX.704.346-XX); Gleice Kelly Costa Ribeiro (XXX.369.103-XX); Gleice Kelly da Silva Hernandes (XXX.846.598-XX); Gleidson Lopes Ferreira (XXX.880.457-XX); Glenio Italo de Araujo (XXX.136.952-XX); Gleyce Karollyne Santos Borges (XXX.786.124-XX); Glicia Maria de Oliveira (XXX.349.784-XX); Grazielle Sarmento Durante Teles (XXX.976.501-XX); Grazielli Alves Pinheiro (XXX.569.791-XX); Greyci Kelly Kluge (XXX.609.819-XX); Guilherme Beche Lopes (XXX.829.320-XX); Guilherme Martins Fernandes (XXX.542.626-XX); Guilherme Qualho de Oliveira (XXX.298.756-XX); Guilherme Rianelli Bazilio (XXX.111.667-XX); Guilherme Thome de Carvalho (XXX.439.087-XX); Gustavo Jose Cavalcanti Valadao (XXX.536.063-XX); Gustavo Victorine Santiago (XXX.092.478-XX); Helana Augusta Andrade Leal Dias (XXX.570.912-XX); Helio Souto Severo (XXX.440.820-XX); Henrique Santana Telles (XXX.119.957-XX); Heverton Farias Ribeiro dos Santos (XXX.973.898-XX); Hudson Ricardo Moraes (XXX.644.824-XX); Hugo Felix Perini (XXX.878.109-XX); Hugo Tavares do Monte (XXX.991.084-XX); Igor Falle Moreira Branco Gomes (XXX.612.274-XX); Imaikon Gomes Martins de Lima (XXX.549.732-XX); Inajara Biroli Marinho (XXX.174.291-XX); Ingrid Adame Abrahao (XXX.840.467-XX); Ione Silva de Andrade (XXX.806.752-XX); Isaac Moreira dos Santos (XXX.260.608-XX); Isabela Aparecida Trepichio Freitas da Silva (XXX.818.048-XX); Isabela Leal Moreira (XXX.185.781-XX); Isabela Maria Medeiros de Araujo (XXX.672.674-XX); Isabela Maria de Carvalho Calomeno (XXX.278.436-XX); Isabela do Couto de Oliveira (XXX.575.337-XX); Isabele Frazao Mascarenhas (XXX.913.843-XX); Isabella Albuquerque Pinto Rebello (XXX.721.987-XX); Isabella Ribeiro Aleluia (XXX.810.647-XX); Isabella Salgado Lopes (XXX.325.197-XX); Isabella Viana Carrion (XXX.757.507-XX); Isadora Costa Barreto (XXX.294.473-XX); Isis Seixas Soares de Oliveira (XXX.924.497-XX); Isleni de Sousa Korell Veras (XXX.094.503-XX); Ithaan Barboza da Silva (XXX.112.053-XX); Iva Nice Del Pino da Silva Mello (XXX.943.360-XX); Ivaldo da Silva Muniz (XXX.237.113-XX); Ivo Roberto dos Santos Cardoso (XXX.109.693-XX); Izabella Barbosa Farias (XXX.282.591-XX); Izadora Porciuncula Beltrame (XXX.177.900-XX); Jaciende Mariana Goncalves Velasques (XXX.529.241-XX); Jackson de Oliveira Pontes (XXX.080.684-XX); Jailson Cavalcante de Araujo (XXX.506.334-XX); Jaime Pereira da Costa Junior (XXX.495.184-XX); Jakson Matos Correa (XXX.692.307-XX); Janaina Otoni de Carvalho (XXX.980.856-XX); Janaina Ribas Diniz Kanezaki (XXX.109.441-XX); Janaina Vieira de Mendonca (XXX.996.274-XX); Janice Goncalves Subilhaga (XXX.768.927-XX); Janilson Santos Silva (XXX.503.648-XX); Jaqueline da Silva Santos Barreto (XXX.632.325-XX); Jaqueline dos Santos Dionisio (XXX.908.105-XX); Jardel Moura da Silva Filho (XXX.374.462-XX); Javana Soares Malaquias (XXX.137.842-XX); Jayne Barbosa de Sousa (XXX.337.001-XX); Jazielly Laisa Veloso de Albuquerque (XXX.546.434-XX); Jefferson Eliel Agapito (XXX.749.368-XX); Jeniffer Beatriz Ramos dos Anjos (XXX.373.900-XX); Jennice Liste Domingues (XXX.576.587-XX); Jesany Maria Emiliano e Melo (XXX.025.064-XX); Jessica Brito Rodrigues (XXX.378.323-XX); Jessica Ferreira Nunes Brandao Salviano (XXX.995.431-XX); Jessica de Carvalho de Morais (XXX.041.272-XX); Jeude Santos da Silva (XXX.618.304-XX); Jheniffer Sarmento da Silva (XXX.336.277-XX); Joana Carla Brito Cunha (XXX.317.225-XX); Joao Batista Madruga Neto (XXX.302.594-XX); Joao Gabriel Pimentel Lopes (XXX.605.673-XX); Joao Guilherme Ferreira de Souza (XXX.280.047-XX); Joao Junio Filadelfo de Carvalho (XXX.854.267-XX); Joao Lucas Silva Zandomenighi (XXX.090.241-XX); Joao Paulo Goncalves Ferreira (XXX.073.847-XX); Joao Paulo Picasky (XXX.335.029-XX); Joao Pedro Floriano Rampelotto Dias (XXX.348.390-XX); Joao Pedro Gomes Pereira (XXX.205.774-XX); Joao Pedro Theodoro Satiro dos Santos (XXX.865.467-XX); Joao Pedro da Silva Conceicao (XXX.545.427-XX); Joao Pedro de Lima Andrade (XXX.127.234-XX); Joao Pedro de Santana Silva (XXX.704.334-XX); Joao Ricardo Carvalho Medeiros (XXX.152.910-XX); Joao Vicente Pereira (XXX.413.964-XX); Joao Victor Campos da Silva (XXX.298.464-XX); Joao Victor Neves Caldeira (XXX.792.055-XX); Joao Victor da Silva (XXX.505.877-XX); Joao Vitor Liandro dos Santos (XXX.370.342-XX); Joao Vitor Mendes de Oliveira (XXX.322.645-XX); Joao Vitor Silva Dias (XXX.699.796-XX); Joaquim Felipe Sabino dos Santos (XXX.669.594-XX); Joeltom Souza Aranha (XXX.789.844-XX); Jonas Borges dos Santos (XXX.698.034-XX); Jordana Soares de Lira (XXX.263.394-XX); Jose Alex do Nascimento (XXX.662.412-XX); Jose Carlos Rocha Elias Junior (XXX.126.304-XX); Jose Folly Rodrigues Filho (XXX.509.447-XX); Jose Levy de Paula Moraes (XXX.284.753-XX); Jose Marcos dos Santos Neto (XXX.849.482-XX); Jose Martins Juliano Eustaquio (XXX.200.166-XX); Jose Reinor da Costa Junior (XXX.616.168-XX); Jose Renato Pereira Luzes (XXX.184.995-XX); Josenir Marinho da Costa (XXX.882.202-XX); Josian Pereira (XXX.745.091-XX); Josianne Jany de Carvalho Franca (XXX.293.342-XX); Josivan Caetano da Silva Junior (XXX.051.934-XX); Joyce Castro Martin de Souza (XXX.551.387-XX); Joyce Fernanda de Nazare de Souza Quaresma (XXX.728.212-XX); Juarez Hedlund de Souza (XXX.940.180-XX); Jucara Dias de Oliveira Ourique (XXX.340.617-XX); Jucelia Rossana de Medeiros (XXX.784.894-XX); Jucelio Jose de Sa (XXX.328.136-XX); Julia Bianchi Brito (XXX.853.526-XX); Julia Pinheiro Gomes (XXX.746.085-XX); Julia Rodrigues Ramalho (XXX.900.491-XX); Julia Simons Gomes Ferreira (XXX.491.847-XX); Juliana Brito da Silva (XXX.354.230-XX); Juliana Maria Batistuta Teixeira Vale (XXX.352.646-XX); Juliana Nazareth Gomes de Oliveira (XXX.575.657-XX); Juliana Ventura dos Santos (XXX.612.064-XX); Juliana da Conceicao Pereira (XXX.509.127-XX); Julianne Barroso Lima (XXX.641.369-XX); Juliany Ishii de Souza Moraes (XXX.720.671-XX); Juline Monteiro Marinho (XXX.928.714-XX); Julio Prendin Tortora (XXX.250.757-XX); Julyana Gomes Machado (XXX.468.227-XX); Jumara Ribeiro dos Santos (XXX.513.696-XX); Jurandir da Silva Filho (XXX.538.132-XX); Karen Dayane Leite (XXX.041.078-XX); Karen Mariano de Alencar Pressuto (XXX.162.261-XX); Karen Sindy Santos Martins (XXX.285.045-XX); Karina Paez da Silva (XXX.537.401-XX); Karine Andrea Pereira de Abreu Lirio (XXX.416.353-XX); Karine Karla Alves Gomes (XXX.397.444-XX); Karine Pereira Diniz (XXX.671.321-XX); Kariny de Oliveira Carola (XXX.457.521-XX); Karla Cristiane Fernandes da Silva (XXX.549.589-XX); Karlla Kristina de Freitas (XXX.709.961-XX); Katerin Martins Demozzi (XXX.702.489-XX); Kathiana da Silva Germano (XXX.065.374-XX); Kaua Pereira Alves (XXX.063.137-XX); Kayson Francisco Silva (XXX.067.916-XX); Kelly Rosaria Santos de Mello (XXX.370.591-XX); Kenia Coelho Ramos (XXX.047.657-XX); Kesia Nina Caetano Silva Marestegao (XXX.042.061-XX); Ketielly Jeremias de Oliveira Martins (XXX.289.776-XX); Ketlen de Souza Pereira (XXX.501.480-XX); Kevin Eiji Iwashita (XXX.698.238-XX); Keyse Stephanie Goncalves da Silva (XXX.453.494-XX); Keyssiane Maria de Alencar Lima (XXX.781.403-XX); Kissela Amorim Lemos Ribeiro (XXX.018.867-XX); Lais Matheus Marins (XXX.724.667-XX); Lais Ribeiro de Alencar Nobrega (XXX.113.611-XX); Laisa Taline Magalhaes Hipolito (XXX.207.106-XX); Lana Naiadhy Silva Santos (XXX.450.825-XX); Lara Maciel Rocha (XXX.679.490-XX); Lara Renata Macedo Souza de Cerqueira Pinto (XXX.129.075-XX); Larissa Claudia Perin (XXX.685.039-XX); Larissa Cordeiro de Brito (XXX.461.994-XX); Larissa Lemos da Silva Gomes (XXX.543.136-XX); Larissa Marcondes (XXX.273.369-XX); Larissa da Silva Estigarribia (XXX.789.781-XX); Larissa de Mello Lima (XXX.396.308-XX); Laura Helena Ferreira do Carmo (XXX.116.913-XX); Laura Silveira Marinelli Pontes (XXX.890.077-XX); Laura Telles Gomes (XXX.845.240-XX); Lecio Leonardo Luvezuti (XXX.771.108-XX); Leila da Silva Soares (XXX.363.166-XX); Leila de Souza Fonseca (XXX.195.471-XX); Lenise do Socorro Barreto Lima (XXX.258.722-XX); Leonardo Fagundes Adamy (XXX.705.670-XX); Leonardo Kami (XXX.584.879-XX); Leonardo Machado dos Santos (XXX.576.050-XX); Leonardo Merces de Almeida Passeri (XXX.875.077-XX); Leticia Lima da Rocha Sousa (XXX.592.931-XX); Leticia Maria Modes Costa Scofoni (XXX.910.378-XX); Leticia Padua Lauande (XXX.089.713-XX); Leticia Simoes Prado (XXX.049.867-XX); Leticia Vila Nova de Assis (XXX.242.861-XX); Leticia de Almeida da Silva (XXX.842.043-XX); Leticia dos Santos (XXX.905.158-XX); Licia Herlane Xavier (XXX.467.074-XX); Lidia Henrique Barbosa dos Santos (XXX.208.447-XX); Lidia de Araujo Carvalho Mozer (XXX.694.537-XX); Lidiane Franco da Rocha Batista (XXX.337.431-XX); Liliane Raphaela Soares Cassiano (XXX.209.234-XX); Lilyana Waleska Nunes Albuquerque (XXX.283.444-XX); Lorena Arruda de Melo (XXX.133.643-XX); Lorrainny Barbosa de Souza (XXX.721.257-XX); Lorrayne Souza Fonseca (XXX.410.606-XX); Luan Gomes de Almeida Araujo (XXX.355.401-XX); Luan Roberto Borges dos Santos (XXX.755.024-XX); Luana Passos Pascoalini (XXX.683.366-XX); Luana Soares Jorge (XXX.629.857-XX); Lucas Barros Cunha (XXX.484.033-XX); Lucas Bruno Santos Figueira (XXX.554.286-XX); Lucas Cavalcante Gondim (XXX.603.744-XX); Lucas Dantas Machado (XXX.556.914-XX); Lucas Fiorani Diniz (XXX.068.086-XX); Lucas Smilgevicius Silva (XXX.291.447-XX); Lucas Tomazelli de Souza Ferreira (XXX.008.096-XX); Lucas Vinicius Tenorio Goncalves (XXX.952.598-XX); Luciana Aparecida Monteiro (XXX.750.431-XX); Luciana dos Santos Mendonca (XXX.035.134-XX); Luciane Cristine Vendt (XXX.043.259-XX); Luciano Lopes de Queiroz (XXX.010.415-XX); Lucienai Almeida Brito (XXX.934.365-XX); Luciene Cassiano Vieira (XXX.277.276-XX); Ludmila Sousa de Morais (XXX.555.901-XX); Luis Felipe Castro Lopes (XXX.747.157-XX); Luis Henrique Silverio (XXX.638.886-XX); Luis Rodrigues de Sena Neto (XXX.740.133-XX); Luis Ronaldo de Souza Silva (XXX.088.707-XX); Luisa Colares Ribeiro (XXX.833.117-XX); Luiz Felix da Silva (XXX.053.644-XX); Luiz Fernando Ossuna Pereira (XXX.924.321-XX); Luiz Gustavo Pereira Firmino (XXX.967.207-XX); Luiza Lopes Rosa (XXX.466.826-XX); Luzia dos Santos Schwamback (XXX.647.252-XX); Lydiane Karla Lobo Marques (XXX.892.974-XX); Maerte Evaldo Melo Gomes (XXX.921.804-XX); Magda Fernandes Protas (XXX.667.240-XX); Magnolia Batista de Jesus Sabino Reis (XXX.445.548-XX); Maikel Porciuncula Peres (XXX.116.520-XX); Mairlla Maria Santos Porto (XXX.971.064-XX); Manoela de Araujo Nascimento (XXX.828.862-XX); Marcela Correia Moreira (XXX.334.693-XX); Marcele Pereira Machado (XXX.442.977-XX); Marcella Menezes Relvas (XXX.680.127-XX); Marcelle Collyer da Silveira (XXX.167.052-XX); Marcelo Augusto Amim Correia (XXX.547.806-XX); Marcelo Chagas Sales (XXX.786.026-XX); Marcelo da Silva (XXX.791.639-XX); Marcelo dos Santos Pereira (XXX.438.017-XX); Marcia Cristine Pires Travassos (XXX.759.482-XX); Marcia Maria Borges (XXX.937.081-XX); Marcia Rodrigues Moura Ballard Morais (XXX.549.357-XX); Marcia Solanya da Silva Freire Dantas (XXX.166.404-XX); Marcielia Dias de Araujo (XXX.774.582-XX); Marcio Fernando Cornelio (XXX.450.680-XX); Marcio Travi (XXX.195.246-XX); Marco Antonio Milaneze Oliari (XXX.034.197-XX); Marcos Andre Minoru Ota (XXX.799.138-XX); Marcos Andre Simplicio de Lima (XXX.560.374-XX); Marcos Gabriell Loureiro Santos (XXX.326.431-XX); Marcos Juan Higino dos Santos (XXX.822.354-XX); Marcos Mateus do Nascimento Bezerra (XXX.888.893-XX); Marcos Sanguinete Alencar Souza (XXX.624.076-XX); Marcos Vinicius da Silva Batista (XXX.341.514-XX); Marcus Antonio Raposo Nunes (XXX.021.807-XX); Marcus Fabio Rodrigues Peixoto (XXX.981.607-XX); Maria Alice Monteiro Correia de Souza Andrade (XXX.925.434-XX); Maria Aniele Pereira Lima (XXX.300.085-XX); Maria Aparecida Faustino Ernandi (XXX.722.107-XX); Maria Carolina de Andrade Freitas (XXX.324.006-XX); Maria Clara Cesar Zampier da Fonseca (XXX.596.046-XX); Maria Clara Illa da Silva (XXX.380.727-XX); Maria Clara da Silva Rocha (XXX.138.884-XX); Maria Clara de Sousa Barcellos (XXX.721.138-XX); Maria Cristina Cardoso Farias (XXX.189.800-XX); Maria Cristina Fonseca de Lima Cabana (XXX.890.904-XX); Maria Eduarda Leandro Bernardes (XXX.254.956-XX); Maria Eduarda Santos Fernandes (XXX.334.658-XX); Maria Eduarda Silva Paulino (XXX.228.866-XX); Maria Isabel da Silva Martins Magalhaes (XXX.038.444-XX); Maria Juliana Felix Cruz (XXX.891.003-XX); Maria Larissa Brandao Oliveira (XXX.056.213-XX); Maria Luisa Valentim de Souza (XXX.866.647-XX); Maria Luiza Vidigal Martins (XXX.247.836-XX); Maria Rita Farias Sousa (XXX.072.973-XX); Maria Solange de Oliveira Sancao (XXX.602.966-XX); Maria das Gracas Oliveira Machado (XXX.908.293-XX); Maria de Deus Torres Vieira de Oliveira (XXX.915.003-XX); Maria de Jesus de Oliveira Franca (XXX.130.043-XX); Maria do Socorro da Silva Santos (XXX.418.873-XX); Mariana Barci de Souza (XXX.091.697-XX); Mariana Ferreira Borges Firmo Rodrigues (XXX.708.018-XX); Mariana Helena Ramos Amorim (XXX.194.767-XX); Mariana Mendes Teixeira (XXX.901.076-XX); Mariana Pereira Gama (XXX.911.495-XX); Mariana Pinheiro de Paiva Neta (XXX.692.784-XX); Mariana Santos Godinho de Oliveira (XXX.470.137-XX); Mariana Toledo Fuzaro (XXX.303.416-XX); Mariana de Almeida Pinto Borges (XXX.436.087-XX); Mariane Rosa (XXX.444.450-XX); Marianna Mendes da Costa (XXX.250.627-XX); Marilena Gomes Oliveira Silva (XXX.522.851-XX); Marilene Alves de Lima (XXX.258.301-XX); Marilia Freire Lima de Macedo (XXX.959.615-XX); Marillin de Castro Cunha Tedesco (XXX.529.051-XX); Marina Costa de Lima (XXX.486.212-XX); Marina Lucila Silva Pinto (XXX.911.104-XX); Marina Silva Brilhante (XXX.895.672-XX); Marina Sousa Barbosa (XXX.512.031-XX); Marise Costa Carvalho Fernandes (XXX.460.476-XX); Mariza Mendes Rodrigues (XXX.692.167-XX); Marleide Meneses Bispo (XXX.170.275-XX); Marlon Cordeiro Domenech (XXX.053.339-XX); Marluce Cristine Teixeira (XXX.285.569-XX); Martaliz Dimare (XXX.956.760-XX); Mateus Fernandes Filgueiras (XXX.251.444-XX); Matheus Alencar da Silva (XXX.521.301-XX); Matheus Batista dos Santos (XXX.856.064-XX); Matheus Carvalho Alexandrino (XXX.028.785-XX); Matheus Denecke Padilha (XXX.443.387-XX); Matheus Figueiredo de Faro Barros (XXX.610.705-XX); Matheus Lopes dos Santos (XXX.018.677-XX); Matheus Morato Annicchini (XXX.686.828-XX); Matheus Oliveira do Nascimento (XXX.345.494-XX); Matheus Silva Casquer (XXX.890.758-XX); Matheus Vasconcellos Schettino (XXX.592.287-XX); Matheus Zaffani Machado de Oliveira (XXX.310.971-XX); Matheus de Almeida Silva (XXX.229.716-XX); Mauricio Rocha Nelson Ribeiro (XXX.041.507-XX); Maxirlei Guedes Barriga (XXX.509.122-XX); Mayara Danielle Fonseca Lima (XXX.623.791-XX); Mayara Leticia de Jesus Silva (XXX.679.203-XX); Mayara Stefanni de Lacerda Bezerra (XXX.415.483-XX); Maycon Pacheco Baptista (XXX.948.357-XX); Melyna Chaves Leite de Andrade (XXX.632.134-XX); Michael Andretti Souza Porto (XXX.387.021-XX); Michele Santos Vieira de Souza (XXX.623.631-XX); Michele Santos Willock (XXX.674.262-XX); Michelle Albano Ferreira (XXX.617.374-XX); Michelle Pereira Nobrega do Nascimento (XXX.800.844-XX); Michelle de Souza Anatolio (XXX.445.025-XX); Midiane de Oliveira Rodrigues Rios (XXX.769.485-XX); Miguel Brandao Cunha da Silva (XXX.745.937-XX); Milca de Freitas Silva Andrade (XXX.709.194-XX); Milena Ossanes da Cunha (XXX.412.140-XX); Milena Sayuri Hinokuma (XXX.390.459-XX); Milena do Nascimento Silva (XXX.980.164-XX); Milene Cristina de Lima (XXX.508.326-XX); Mirian Martins Ferreira Pinto (XXX.000.227-XX); Monica Ferreira dos Santos (XXX.943.774-XX); Moniele Tavares Ferreira da Silva (XXX.347.493-XX); Monique Batista da Costa Lemos (XXX.961.794-XX); Monique Maria Barbosa de Brito (XXX.814.824-XX); Monique de Vasconcelos Cruz (XXX.645.694-XX); Moreno Jose Dias Peres de Oliveira (XXX.486.238-XX); Murilo Fonseca dos Santos da Silva (XXX.738.477-XX); Myckel Jhonatas de Santana (XXX.874.514-XX); Myla Ferreira Lima (XXX.282.733-XX); Natalia Campagnaro Prandi (XXX.255.437-XX); Natalia Nascera Polcaro de Freitas Discaciati (XXX.605.236-XX); Natalia de Oliveira Souza (XXX.799.738-XX); Nataly Medeiros dos Santos (XXX.198.321-XX); Nathalia Cavalcanti Martins (XXX.055.877-XX); Nathalia Otero Batista Vieira (XXX.304.362-XX); Nathyelle Correia Lira de Araujo (XXX.731.194-XX); Nayani Borges Titoneli (XXX.276.176-XX); Nayara Maria da Silva (XXX.491.591-XX); Naylla Morais de Souza (XXX.042.592-XX); Neudiane da Silva Batista de Medeiros (XXX.020.983-XX); Newton Claizoni Moreno de Melo (XXX.199.634-XX); Niander Vargas Martins (XXX.072.587-XX); Nilda Martins Barbosa da Silva (XXX.843.142-XX); Olga Cristina Moreira Diel (XXX.615.920-XX); Olivia Maria Machado Andrade Moura (XXX.099.211-XX); Otavio Henrique Pampolha Bezerra (XXX.336.678-XX); Otavio Kennedy Bahia Ataide Azevedo (XXX.941.327-XX); Pabline Medeiros Verzaro (XXX.830.761-XX); Pablo Andrade Valladas (XXX.262.547-XX); Pamela Cunha Marques Souza (XXX.609.137-XX); Pamela da Cruz Machado (XXX.874.815-XX); Patricia Caldeira Costa (XXX.288.336-XX); Patricia Crizel Lima (XXX.313.310-XX); Patricia Ferreira dos Santos Pimenta (XXX.309.615-XX); Patricia de Araujo Silva (XXX.997.384-XX); Paula Bline Lazzari (XXX.013.777-XX); Paula Carolina Brabo Monte (XXX.343.212-XX); Paula Estevam Pedrosa Toledo (XXX.660.094-XX); Paula Fernanda Ayres Ribas Reigota (XXX.690.376-XX); Paula Gabriela da Silva (XXX.546.961-XX); Paula Regina Silveira Fortes (XXX.594.945-XX); Pauline Dias Soares Girardi (XXX.549.586-XX); Paulo Cesar Batista do Nascimento (XXX.592.344-XX); Paulo Cesar Magri Junior (XXX.594.326-XX); Paulo Eduardo Silva de Oliveira (XXX.382.844-XX); Paulo Ricardo Schneider Filho (XXX.900.629-XX); Paulo Roberto Fernandes Alves (XXX.139.496-XX); Pedro Augusto Santos Nunes (XXX.011.296-XX); Pedro Gabriel de Souza Marinho (XXX.819.667-XX); Pedro Henrique Cavalcante Veras (XXX.850.837-XX); Pedro Henrique de Almeida (XXX.302.541-XX); Pedro Henrique de Melo Ferreira (XXX.527.071-XX); Pedro Jose de Oliveira Neto (XXX.488.893-XX); Philippe Chaves Winter (XXX.494.546-XX); Priscila Bispo dos Santos (XXX.691.085-XX); Priscila Braga Valinho (XXX.601.457-XX); Priscila Machado de Matos (XXX.989.937-XX); Priscila de Paula Ferreira Sousa (XXX.270.591-XX); Priscilla Avelino Tavares (XXX.095.991-XX); Priscilla Luvizotto Ferreira da Silva (XXX.566.209-XX); Rachel Horowicz Machlach (XXX.446.437-XX); Rafael Fabiano Silveira da Costa (XXX.485.730-XX); Rafael Henrique Silva Pinto (XXX.213.476-XX); Rafael Morais Feltrin (XXX.147.821-XX); Rafael Oliveira da Silva (XXX.388.537-XX); Rafael Santos Goncalves (XXX.260.486-XX); Rafael da Rocha Oliveira (XXX.064.820-XX); Rafaela Helena Delduque Boaventura (XXX.425.577-XX); Rafaela Lima Borges (XXX.031.826-XX); Rafaela Macola Marques (XXX.675.692-XX); Rafaela Oliveira de Souza (XXX.622.416-XX); Raissa Ruana Matias de Lima (XXX.165.713-XX); Ramon Moreira Goncalves (XXX.271.551-XX); Ramon Pereira Feitosa Araujo (XXX.909.883-XX); Ramon Silva Brandao Oliveira (XXX.824.085-XX); Raphael Garcia Varial (XXX.479.457-XX); Raquel Correia Carneiro da Silva (XXX.735.344-XX); Raquel D Paula Goncalo da Silva (XXX.287.677-XX); Raquel Elias da Silva (XXX.188.182-XX); Raul Marengo Martins (XXX.440.495-XX); Raulene Gomes da Silva Santos (XXX.906.045-XX); Rayane da Silva Souza Barbosa (XXX.353.524-XX); Rayane de Oliveira Gomes (XXX.162.291-XX); Rayanne Karen Alves Rodrigues Fernandes (XXX.820.334-XX); Rebeca Furtado Fernandes (XXX.296.103-XX); Rebeca Maia do Nascimento Costa Pessoa (XXX.636.184-XX); Rebecca Leao de Paula Bose Madureira (XXX.224.967-XX); Regiane Alves Goncalves (XXX.799.172-XX); Regiane Perpetua Teixeira (XXX.523.291-XX); Regiano Natal Basilio Gallo (XXX.667.508-XX); Rejane Santiago Danunciacao (XXX.194.205-XX); Renan Amaral Coutinho (XXX.326.777-XX); Renata Barbosa de Azambuja (XXX.727.336-XX); Renata Ferreira Boente (XXX.766.357-XX); Renata Karina Goncalves Monteiro (XXX.550.124-XX); Renata Lima Tavares dos Passos Faria (XXX.393.057-XX); Renata Mendes do Nascimento (XXX.969.114-XX); Renata dos Santos Sakamoto (XXX.755.016-XX); Renato Madureira Braga (XXX.018.282-XX); Renato Magalhaes Martins (XXX.811.824-XX); Rhaissa Santos Oliveira (XXX.861.313-XX); Rian Gabriel Braz Pereira (XXX.143.046-XX); Ricardo Cesar Freitas de Souza (XXX.917.232-XX); Ricardo Luis Beckman Brandao (XXX.506.253-XX); Ricardo de Padua Silva Araujo (XXX.012.303-XX); Richardson Morais Camilo (XXX.602.252-XX); Rilton Wagner de Andrade Silva (XXX.405.856-XX); Roberta Berenger Maia Vieira (XXX.653.997-XX); Roberta Leite Castro Camacho (XXX.755.947-XX); Roberta Oliveira Tirone (XXX.631.326-XX); Robson Medeiros de Azevedo (XXX.527.194-XX); Rodolfo Amoedo de Castilho Candido Pinto (XXX.159.391-XX); Rodolfo Henrique Gomes Rodrigues (XXX.574.714-XX); Rodolfo Silva Oliveira (XXX.414.625-XX); Rodrigo Alves do Nascimento (XXX.714.278-XX); Rodrigo Beserra Sousa (XXX.806.343-XX); Rodrigo Gustavo Ferreira Cabral (XXX.968.978-XX); Rodrigo Otavio Silva de Souza (XXX.984.662-XX); Roger Gomes Carvalho (XXX.273.015-XX); Rogerio Lourenco (XXX.400.827-XX); Ronei Gustavo Paim de Vargas (XXX.230.380-XX); Rosa Amelia Cunha Locio de Albuquerque (XXX.162.034-XX); Rosa dos Santos da Cruz (XXX.371.463-XX); Rosana Souza Franco (XXX.270.626-XX); Rosana da Saude de Farias e Freitas (XXX.732.893-XX); Rosane Monicke de Melo Benites (XXX.117.021-XX); Roseli dos Santos Chaves Meneses (XXX.127.310-XX); Rosiani Esteves Carrico (XXX.164.207-XX); Ruan Silva Reboucas (XXX.860.455-XX); Ruanna Eliza da Silva Laranjeira (XXX.249.632-XX); Rubens Caurio Lobato (XXX.607.650-XX); Ruth Fernandes Pereira de Oliveira (XXX.015.623-XX); Ruti Richelme da Silva Simao (XXX.061.234-XX); Ryanne Carolynne Marques Gomes Mendes (XXX.255.454-XX); Sabrina Cordeiro Dias (XXX.992.392-XX); Sabrina Fortes Pereira (XXX.944.319-XX); Sabrina Rodrigues Amaral (XXX.540.710-XX); Samanta Maria Cirino Mota (XXX.414.873-XX); Samantha Furtado Matos (XXX.274.002-XX); Samantha Jamilly Silva Reboucas (XXX.687.484-XX); Samily Cordeiro de Oliveira Goersch (XXX.558.993-XX); Sanmy Rocha Nobrega (XXX.644.584-XX); Sara Aguiar de Souza Caldas (XXX.952.483-XX); Sarah Catao de Lucena (XXX.505.154-XX); Sarah Simaan dos Santos (XXX.564.551-XX); Scarlet da Silva Sindra (XXX.900.207-XX); Sergio Augusto de Almeida Christoforo (XXX.932.308-XX); Sergio Luis Suzuki Yoshinaga (XXX.750.448-XX); Sergio Mauricio Alves da Costa Morelli (XXX.377.437-XX); Sergio Rodrigues Dornelas Filho (XXX.114.104-XX); Sheila Debora Camargo Vieira (XXX.506.877-XX); Sheila Fernandez Meirelles (XXX.501.975-XX); Silvania do Carmo Moes Santos (XXX.184.527-XX); Silvia Madeira Lima (XXX.471.836-XX); Simone Alves de Souza (XXX.222.151-XX); Simone Vieira Cupello (XXX.384.447-XX); Sinara Munik Imperiano da Costa (XXX.455.594-XX); Siuleny Brandao dos Santos Cavalcante (XXX.743.943-XX); Solange Alves de Oliveira Almeida (XXX.233.831-XX); Solano Henrique Camargo Cardoso (XXX.750.219-XX); Soraia Farias de Souza Vieira (XXX.453.527-XX); Stefany de Souza Nascimento (XXX.192.327-XX); Suelem Carvalho de Castro (XXX.542.867-XX); Suellen Magalhaes Batista (XXX.048.201-XX); Suzanne Furtado de Souza (XXX.258.152-XX); Suzi Clause de Oliveira (XXX.868.158-XX); Taciana Gois Santos de Jesus (XXX.042.345-XX); Talita Feliciano de Souza (XXX.294.304-XX); Talita Franco Pasquantonio (XXX.799.251-XX); Talita da Silva Castro (XXX.907.766-XX); Tamires Aparecida Cavalcante Rodrigues (XXX.419.633-XX); Tamyres Ribeiro Araujo (XXX.570.263-XX); Tathiana Lindemberg Ferreira Macedo (XXX.290.931-XX); Tathiana da Silva Gomes (XXX.083.227-XX); Tatiana Rodrigues Regez (XXX.212.142-XX); Tatiane Barbosa dos Santos (XXX.772.037-XX); Tatiane da Silva Meireles de Camargo (XXX.045.551-XX); Tayna Beatriz Evangelista de Sousa (XXX.324.082-XX); Taynara Ribeiro Domingues Bom (XXX.602.415-XX); Teresa Amelia da Silva Oliveira (XXX.801.244-XX); Thailan Arlindo da Silva (XXX.722.024-XX); Thais Alvim Silva (XXX.500.336-XX); Thais Bahiense Vieira (XXX.758.579-XX); Thais Cavalcante Chaves Santos (XXX.208.364-XX); Thais Gomes Teixeira de Paula (XXX.656.946-XX); Thais Mota Gomes (XXX.395.803-XX); Thais Rodrigues Lacerda (XXX.273.027-XX); Thais Santos Pacheco (XXX.422.256-XX); Thais da Silva Reis (XXX.574.887-XX); Thais da Silva Tardin Antunes (XXX.464.278-XX); Thaisa de Menezes Alves Moro (XXX.690.337-XX); Thalita Freitas Evangelista de Aragao (XXX.254.403-XX); Thalyta da Costa Borges (XXX.290.707-XX); Thamirys Juli Santana Luiz (XXX.979.577-XX); Thatiany de Oliveira Firme Seixas (XXX.268.327-XX); Thiago Batista da Silva (XXX.459.686-XX); Thiago Cyfer Goularte (XXX.109.848-XX); Thiago Garbos de Souza (XXX.580.129-XX); Thiago Goulart da Silva (XXX.645.617-XX); Thiago Macedo Pereira de Matos (XXX.247.393-XX); Thiago Marcel Moyano (XXX.618.138-XX); Thuanne Cristina Sousa e Aleixo (XXX.914.996-XX); Tiago Rafael dos Santos Silva (XXX.074.724-XX); Tuany Souza Oliveira Mendonca (XXX.766.885-XX); Ubirajara Petrillo Grasso Gomes (XXX.775.497-XX); Ubiratan Cassano Santos (XXX.493.157-XX); Uriel Vilagelim Miranda (XXX.998.401-XX); Valeria Maciel Costa (XXX.783.433-XX); Valquiria Gomes Ferreira (XXX.047.589-XX); Valquiria dos Santos Pinto (XXX.070.886-XX); Vanderlea de Freitas Pedro (XXX.089.441-XX); Vanessa Paiva Nascimento (XXX.361.646-XX); Vanessa Teixeirense Goncalves Martins (XXX.686.571-XX); Vania Alves Ferreira (XXX.944.101-XX); Victor Felipe Melo de Matos (XXX.888.761-XX); Victor Hugo Martins Bello Honaiser (XXX.592.277-XX); Victor Moreira Peres (XXX.495.748-XX); Victoria Cristina Cunha Mendes (XXX.493.637-XX); Victoria Rivello Crivelaro (XXX.753.917-XX); Vinicius Andrade de Oliveira Souza (XXX.082.297-XX); Vinicius Carvalho de Souza (XXX.885.478-XX); Vinicius Dias Fonseca (XXX.331.798-XX); Vinicius Jose Goncalves do Carmo (XXX.028.624-XX); Vinicius Marques Ribeiro (XXX.060.044-XX); Vinicius Porto Ballester (XXX.772.935-XX); Vinicius Rodrigues da Silva (XXX.521.600-XX); Vinicius Silva Soares Rodovalho (XXX.501.491-XX); Vinicius Vieira de Souza (XXX.953.108-XX); Vinicius de Oliveira Geraldo (XXX.495.502-XX); Vitor Mendes Goncalo (XXX.186.098-XX); Vitor Tiago Bronzatto (XXX.328.795-XX); Vitor de Araujo Rodrigues (XXX.273.476-XX); Vladimir Barbosa Cavalcante Junior (XXX.645.193-XX); Wagner Aparecido Teodoro (XXX.296.306-XX); Walace Batista de Morais (XXX.780.661-XX); Wallace William da Silva Meireles (XXX.564.433-XX); Wandrianne Silva Pontes (XXX.514.333-XX); Wellington Barbosa de Paiva (XXX.229.896-XX); Weslen Lima Verdiono (XXX.540.061-XX); Wesley Souza da Silva (XXX.026.601-XX); Wesley Teles dos Santos (XXX.722.701-XX); Weslley Silva Sousa (XXX.848.493-XX); Willams Henrique da Costa Maynart (XXX.276.524-XX); William Ferreira de Oliveira (XXX.817.396-XX); William Rogerio Xavier (XXX.698.217-XX); Willian Guilherme Ribeiro dos Santos Azevedo (XXX.399.989-XX); Willian Virgilio dos Santos Silva (XXX.110.602-XX); Willian da Cunha Ventura (XXX.540.896-XX); Williane Cruz Santos (XXX.528.994-XX); Wilsa Lisiana Santos de Lima (XXX.329.054-XX); Wislley Kenedy da Conceicao Cruz (XXX.922.225-XX); Yan Alves Gramacho (XXX.679.657-XX); Yann Araujo Guimaraes (XXX.272.967-XX); Yara Rodrigues Ferro (XXX.263.001-XX); Yasmin Tomazzia Macedo de Moraes (XXX.793.894-XX); Yuri Farias de Siqueira (XXX.767.554-XX); Yuri Franca Rocha (XXX.805.753-XX); Yuri Oliveira Serra (XXX.921.320-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.a. - Comando da Marinha; Comando da Aeronáutica; Comissão de Valores Mobiliários; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fundação Universidade de Brasília; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Senado Federal; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.